Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ENFERMIDADE DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 313 E 921 DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da execução por ele formulado, sob o fundamento de ocorrência de enfermidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça na instância recursal; e (ii) estabelecer se a enfermidade do executado autoriza a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é apreciada originariamente nesta instância, razão pela qual seus efeitos se limitam ao agravo, sob pena de supressão de instância. A presunção de hipossuficiência não é afastada pelos elementos dos autos, o que autoriza o deferimento restrito do benefício.
4. Quanto ao mérito, a execução somente pode ser suspensa nas hipóteses previstas no art. 921 do CPC, aplicáveis, subsidiariamente, as situações dos arts. 313 e 315 do mesmo diploma. Esses dispositivos não incluem a enfermidade da parte como causa de suspensão processual.
5. A condição clínica do agravante, ainda que grave, não configura força maior capaz de impedir o curso da execução. A legislação exige que o evento seja alheio à vontade das partes e constitua obstáculo absoluto à prática de atos processuais, o que não ocorre quando o executado se encontra representado por advogado constituído.
6. A jurisprudência citada nos autos reforça que nem mesmo a doença do advogado, profissional indispensável à administração da justiça, justifica a suspensão do processo sem comprovação de impossibilidade absoluta de atuação ou substabelecimento.
7. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a paralisação da execução, pois se aplica apenas à escolha do meio menos gravoso entre alternativas válidas de satisfação do crédito. Não constitui fundamento para frustrar a atividade executiva.
8. A alegação de inexistência de bens penhoráveis não integra o objeto do pedido formulado na origem, nem se insere nas hipóteses do art. 921 do CPC que autorizariam a suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A enfermidade do executado não constitui hipótese legal de suspensão da execução prevista nos arts. 313 e 921 do CPC. 2. O princípio da menor onerosidade não autoriza a paralisação do processo executivo. 3. A gratuidade de justiça pode ser concedida restritamente na instância recursal quando apreciada originariamente pelo tribunal."
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 313, VI, 315 e 921.
Jurisprudência relevante citada: não há.